Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711677-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PAULO CESAR FERREIRA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença proposto por PAULO CESAR FERREIRA NEVES. O juiz a quo rejeitou a impugnação à penhora dos imóveis matriculados sob os nos 68601 e 219497, no 1o e 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, respectivamente. Homologou, ainda, os laudos de avaliação dos referidos imóveis. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início dia 07/06/2023 e término em 15/06/2023. A agravada pede para que o processo seja incluído em sessão de julgamento presencial, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral (ID 47429056). Nos termos do art. 4o, inciso IV e § 2o, da Portaria GPR 841/2021, admite-se a retirada do processo da sessão virtual para acompanhamento presencial do julgamento. Todavia, a sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil), o que não é o caso. Defiro o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual para que o recurso seja incluído em pauta presencial, com a ressalva de que não é cabível sustentação oral no caso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator